Tribunal: TJDFT
Processo: 0717724-86.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TESE DEFENSIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AFASTAMENTO. HABITUALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa no valor mínimo legal.
2. O pleito submetido a esta Corte consiste no reconhecimento da atipicidade normativa, face ao princípio da insignificância, e, mantido o decreto condenatório, na readequação da pena imposta ao sentenciado, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou como balizas indispensáveis ao reconhecimento da insignificância: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. O simples fato de a vantagem patrimonial ser de pequeno valor não autoriza, por si só, o reconhecimento da insignificância, notadamente quando a conduta do agente se afigura especialmente reprovável ou demonstrada concretamente sua periculosidade, em especial nos casos de reiteração delitiva.
5. Inviável reconhecimento da insignificância quando presente a habitualidade delitiva, eis que tal circunstância evidencia flagrante desrespeito ao convívio em sociedade e às normas vigentes, o que, por via de consequência, demonstra o reprovável comportamento do agente e sua periculosidade social.
6. Possível a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência penal.
7. Revela-se acertada a fixação do regime semiaberto, na forma do art. 33, §2°, do CP, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, por se tratar, na espécie, de réu reincidente.
8. Recurso conhecido e não provido.